Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. FORA DA DATA DE VENCIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, que visava a condenação de ATACADAO S.A. e COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como danos materiais no importe de R$ 202,98 (duzentos e dois reais e noventa e oito centavos) decorrente a compra de produto (Coca-Cola pet 600ml) impróprio para consumo (vencido) nas dependências do supermercado ATACADÃO. A sentença determinou a devolução simples do valor gasto (R$ 101,49) e indenização por dano moral em R$ 500,00. O recorrente sustenta que não o montante fixado a título de dano moral é extremamente ínfimo e requer a reforma da sentença para que seja majorado o valor da condenação ora fixada. Argumenta que além de ter comprado o produto vencido fez ingestão do mesmo e não esteve bem de saúde.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 54553646, 54553647, 54554284 e 54554285). Contrarrazões apresentadas por ATACADÃO S.A (ID 52829285). Contrarrazões não apresentadas por COCA-COLA (ID 52829286).
III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – Da preliminar de impugnação específica. Em que pese a recorrida ATACADÃO S.A alegar ausente impugnação específica, da leitura da peça recursal é objetiva a pretensão da parte recorrente quando apenas pugna a majoração do valor fixado a título de dano moral, sendo essa a impugnação específica. Assim, não verificada infringência a requisito recursal, rejeito à preliminar.
V – Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso nos autos a existência do dano e da responsabilidade das recorridas. O cerne da questão é apenas em aferir a (in)existência de valor irrisório na fixação do quantum de dano moral.
VI – A aquisição de gênero alimentício impróprio para consumo, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
VII – No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
VIII – No caso, o Juízo de origem fixou o montante de R$ 500,00 para fins indenizatórios. Todavia, o valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido (art. 944, CC). Deve-se levar em consideração, para além da exposição ao risco e da ingestão da bebida, como é o caso dos autos, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. As recorridas são grandes empresas amplamente reconhecidas no mercado e com grande capacidade financeira e, no caso, a fixação de R$ 500,00, além de destoar com os valores ordinariamente aplicados nos Juizados, está muito aquém de cumprir o caráter punitivo-pedagógico para que as empresas trabalhem a fim de evitar eventos como esse. Assim, é devida a majoração para fixar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral a ser pago pelas recorridas, mantendo, assim, os demais termos dispostos na sentença.
IX – Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença para fixar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral a ser pago pelas recorridas, mantendo, assim, os demais termos dispostos na sentença. O valor deverá ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, desde a data de publicação do presente acórdão, e juros de mora de 1% a.m. desde a citação.
X – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).